Tribunal: TJDFT
Processo: 0740974-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740974-03.2022.8.07.0000 Agravante(s) Ubaldo Luiz Mota Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ubaldo Luiz Mota contra pronunciamento do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 138646405 do processo de referência) que, em ação de produção antecipada de prova movida pelo agravante em desfavor de Banco do Brasil S.A., processo n. 0737411-95.2022.8.07.0001, determinou emenda à petição inicial, nos seguintes termos: Em que pese não vislumbrar até aqui qualquer nulidade, mesmo porque a procuração juntada aos autos não possui data de validade, não verifico qualquer prejuízo ou dificuldade para que o requerente junte ao feito procuração assinada com data recente. Assevero, ainda, que a determinação tem a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCURAÇÃO DATADA DE 1991. DECISÃO QUE RECONHECE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que "Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil". 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 3. Cumpre ressaltar que a referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pelo art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Agravo Interno não provido". (STJ - AgInt no REsp 1.748.719 RJ 2018/0134598-1, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgado em 09/04/2019). Isto posto, defiro ao autor o prazo suplementar de 15 (quinze) dias para juntada de nova procuração. I. Em razões recursais (Id 41859405), o agravante, sustenta, em apertado resumo, que o mero transcurso do tempo, por si só, não importa na extinção do instrumento de mandato, diante da ausência de previsão específica no rol do artigo 682 do Código Civil, bem como conforme melhor disposto no artigo 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB, de modo que não há nenhuma necessidade de juntada de procuração atualizada nos autos eis que a procuração constante nos autos tem plena validade e eficácia tendo em vista que não tem data de validade. Afirma ser necessária a cassação e ou reforma da decisão/despacho de 1o grau, para que o TJDF determine o regular prosseguimento do feito, vez que a procuração constante dos autos é válida e está em sua plena eficácia não tendo data de validade, estando assim integral e incólume a representação processual e a legitimidade da parte autora nos autos deste feito de produção antecipada de provas face o Banco do Brasil S.A. Ao final, pleiteia: Diante do exposto, requer a este Egrégio Tribunal de Justiça: a) Pela cassação e ou reforma da r. decisão/despacho anexa da ID 141642615, para que seja determinado por este Egrégio Tribunal de Justiça o normal prosseguimento do feito de produção antecipada de provas, eis que a procuração já constante dos autos é totalmente válida e está em sua plena eficácia, não tendo o instrumento de procuração data de validade, estando assim a procuração integral e incólume no que toca a representação processual e a legitimidade da parte autora nos autos. Tudo de acordo com a ausência de previsão específica no rol do artigo 682 do Código Civil sobre o assunto em tela, bem como conforme melhor disposto no artigo 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB, somado ainda do que determina a farta e recente jurisprudência trazida nesta apelação do TJDF, TJPR e TJRS. Não havendo necessidade de determinação de juntada de procuração atualizada, conforme farta e recente jurisprudência trazida acima pelo agravante do TJDF, TJPR e TJRS. O recorrente instruiu a petição recursal com a guia de preparo (Id 41861509) e o documento de recolhimento (Id 41859407). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Ao exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Extrai-se do caderno processual de origem que o agravante ingressou com ação de produção antecipada de provas em desfavor de Banco do Brasil S.A. Ao receber a petição inicial o magistrado de 1o grau declinou da competência para a Comarca de Salvador – BA (Id 138712264 do processo de referência). A decisão foi objeto de agravo de instrumento, no qual foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito no foro de Brasília-DF (Id 140305319 do processo de referência). Retomada a marcha processual, em pronunciamento datado de 20/10/2022, o juízo a quo determinou a emenda da peça vestibular (Id 140433682 do processo de referência), nos seguintes termos: À parte autora para que emende a inicial, sob pena de indeferimento. Deverá, para tanto, em face da segurança jurídica, juntar aos autos procuração assinada recentemente pela parte, vez que o documento de ID n° 138646405 foi assinado pelo requerente em 2018, podendo haver mudança fática quanto a propositura do feito. Prazo de 15 (quinze) dias. I. O autor, ora agravante, foi intimado do ato judicial acima transcrito em 25/10/2022, consoante a certidão de Id 140620470 do processo de referência. O demandante compareceu aos autos, em 28/10/2022, colacionando a petição de Id 141194171 do processo de referência. Em seguida, foi proferido ato judicial de Id 141642615 do processo de referência, em 4/11/2022, com o seguinte teor: Em que pese não vislumbrar até aqui qualquer nulidade, mesmo porque a procuração juntada aos autos não possui data de validade, não verifico qualquer prejuízo ou dificuldade para que o requerente junte ao feito procuração assinada com data recente. Assevero, ainda, que a determinação tem a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCURAÇÃO DATADA DE 1991. DECISÃO QUE RECONHECE A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Na hipótese dos autos, extrai se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que "Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil". 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 3. Cumpre ressaltar que a referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pelo art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010. 4. Agravo Interno não provido". (STJ - AgInt no REsp 1.748.719 RJ 2018/0134598-1, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgado em 09/04/2019). Isto posto, defiro ao autor o prazo suplementar de 15 (quinze) dias para juntada de nova procuração. I. É, frente a esse decisum que o requerente, ora agravante, insurreciona-se. Não obstante, verifico, diante de todo este cenário, que o agravo de instrumento interposto em 1o/12/2022 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento supostamente causador de gravame ao demandante, aqui agravante, determinando a emenda da inicial para fazer juntar a procuração atualizada, foi o proferido em 20/10/2022 (Id 140433682 do processo de referência), de cujo teor a parte recorrente foi intimada em 25/10/2022, consoante a certidão de Id 140620470 do processo de referência. Importa consignar que não há qualquer óbice para que a parte, simultaneamente, apresente pedido de reconsideração e interponha o recurso próprio. Não obstante, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender nem interromper o prazo recursal em andamento. Logo, vale repetir, o manejo do agravo de instrumento em 1o/12/2022, quando transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de recurso, que há muito se encerrou, acarreta sua intempestividade. Oportuno transcrever o seguinte escólio doutrinário, de inteira aplicação ao caso em apreço: O pedido de reconsideração, isolado, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do agravo. Mas pode ser pedida reconsideração da decisão, simultaneamente com a interposição do agravo (...). (Theotônio Negrão, em Código de Processo Civil, 42a edição, p. 643). Ao demais, consolidado é o entendimento jurisprudencial STJ no sentido de que porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020.) Seguindo o mesmo norte, este e. Tribunal, inclusive esta c. 1a Turma Cível decidiu: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DE PRAZO. MULTA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível. 2. No caso, restou preclusa a oportunidade para parte interpor recurso contra o que restou decidido em 09/08/2021, uma vez que interposto apenas em 21/09/2021. Ressalta-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1417272, 07304637720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe nem suspende a contagem do prazo recursal. 2. Decisão proferida em sede de tutela de urgência que desafiou simples pedido de reconsideração seguido de despacho do juízo de primeiro grau, sem qualquer cunho decisório. 2.1. Ausência de interrupção ou suspensão do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento interposto fora do prazo legal e, portanto, sem aptidão para o conhecimento, tendo em vista o não preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414419, 07258761220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 25/4/2022) Sem perder esta linha de raciocínio, sobreleva notar que o juiz a quo, no pronunciamento judicial aqui combatido, que apreciou o pedido de reconsideração, apenas concedeu ao autor o prazo suplementar de 15 (quinze) dias para juntada de nova procuração (Id 139116689 do processo de referência). Nada decidiu. Noutra perspectiva, constata-se o não cabimento do recurso, porquanto verifica-se do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único, do CPC que não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que determina à parte emenda da petição inicial. Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela depreendo ter o magistrado de origem apenas determinado a emenda da petição inicial com documento indispensável à formação do processo, qual seja, o instrumento de mandato atualizado outorgado pelo autor. Dito pronunciamento advertiu a parte autora, ora agravante, que, caso não atendida referida determinação, poderia resultar prolação de decisão de indeferimento da petição inicial. Esta advertência, contida na parte final do ato judicial recorrido, está evidentemente fundamentada no art. 321 do CPC. Assim, em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque nada foi, objetivamente, decidido. Mister destacar, ademais, que, malgrado tenha sido nominado como “decisão”, é sabido que para fins de recorribilidade mostra-se irrelevante o nomen iuris atribuído ao ato judicial combatido, sendo certo é a partir do seu conteúdo, e de sua potencial carga de lesividade ao patrimônio jurídico da parte que deve ser aferida a possibilidade de impugnação. No caso, trata-se, em verdade, de despacho, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual para completar a petição inicial com documento indispensável ao processamento da demanda, considerado necessário em fase de recebimento da peça vestibular de cumprimento provisório de sentença, de modo a viabilizar o exame da pretensão executiva. Pronunciamento esse que não admite ser atacado por meio de recurso, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Ao demais, vale ressaltar, contra eventual decisão judicial de indeferimento da petição inicial, caso não seja cumprida a determinação de emenda da inicial, o agravante terá a sua disposição recurso a que se atribui o efeito regressivo, conforme preceitua o artigo 485, I e § 7o, do CPC. Esse instrumento recursal possibilitará ao próprio juízo a reconsideração do pronunciamento extintivo do processo e, se não o fizer, processará a apelação em consonância com o artigo 331, § 1o, do mesmo Código. Deste modo, sob qualquer prisma, concluo pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para pronunciamento que determinou a emenda da inicial. Quer pela intempestividade, na medida em que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação de pedido de reconsideração; quer porque busca impugnar pronunciamento judicial que determina emenda à petição inicial, conforme proferido na ação de produção antecipada de prova movida pela parte agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente incabível. Comunique-se ao juiz da causa. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Uma vez preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora